Tribunal: TCU
Processo: 042.879/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9344/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 4164/2020-TCU-Segunda Câmara , determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.879/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Edmar Carlos Mazucato (XXX.724.958-XX) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (50.290.931/0001-40) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz - SP 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Cidadania, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz/SP, destacando que o seu teor pode ser acessado por meio do Portal do TCU, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.